Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702167-67.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CAMILA NERES LIMA RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE CESARIANA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. I – Houve renúncia expressa da ré ao direito de recorrer do capítulo da sentença que reconheceu a ilegalidade da negativa de realização de cesariana, daí porque no ponto o recurso não pode ser conhecido. II – Conforme se infere do contrato de plano de saúde e da proposta de adesão, estão expressos os prazos de carência, que é de 24h para atendimento de urgência e emergência, e de 300 dias para a realização de parto, ainda que de caráter de urgência médico-cirúrgica. III – A grande dificuldade de se enquadrar a ocorrência de urgência e emergência é que há similitude aparente em seus termos, porém, cientificamente, pode se falar que urgência médica é aquela decorrente de fatos externos que atinge a pessoa, sem que pudesse esperar nem prever. A emergência, por seu turno, caracteriza-se por ocorrências previsível e que requerer intervenção rápida. IV – No caso da gravidez, não se trata de doença, mas sim de situação natural no mundo animal. Sabedor da falta de previdência usual dos povos, todos os planos de saúde buscam afastar situações outras que refogem aos casos de urgência e emergência, inclusive com autorização legislativa, fixando prazo de carência, isso por um motivo obvio: equilíbrio financeiro. V – Intercorrências naturais de uma gestação, onde o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja feita a cesariana, de uma parturiente que está dentro do período de nascimento, a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como o desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 40 semanas. VI – Não obstante a recusa da operadora do plano de saúde tenha se pautado no que dispôs o contrato, observa-se que não houve descumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, uma vez que, quando da intimação, a ré já havia autorizado a cesariana, que se deu no mesmo dia da internação, não havendo, portanto, nenhum dano material ou moral à autora, ao contrário, pois sequer havia sido formada a triangulação processual, portanto, sem que houvesse completada a relação jurídica processual, o que afasta a alegação de litigiosidade e de constituição em mora da apelante, não se podendo falar em pratica de ato ilícito e, como consequência, de responsabilidade civil. VI – Deu-se provimento ao recurso da ré. Julgou-se prejudicado a apelação da autora. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de ampliação do julgamento, diante da existência de voto vencido; b) artigos 12, inciso V, alínea “a”, e 35, ambos da Lei no 9.656/98, 14 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, diante da falha na prestação do serviço consistente na negativa de cobertura do procedimento de urgência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quando à mencionada contrariedade ao artigo 942 do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria necessária a ampliação do julgamento, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942. DO CPC: CONHECER. DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. MAIORIA. VENCIDA A RELATORA. REDIGIRÁ O ACÓRDÃO O 1o VOGAL (ID 28019801 - Pág. 14). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 12, inciso V, alínea “a”, e 35, ambos da Lei no 9.656/98, 14 e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ausência de danos morais compensáveis decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024